Tribunal: CARF
Processo: 11020.724511/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.724511/2011-60
ACÓRDÃO
2102-003.460 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOLIVAN PADILHA PESCADOR
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
AUTO DE INFRAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ESTANDO A EMPRESA EM
DÉBITO NÃO GARANTIDO COM A UNIÃO. REQUISITOS.
Para a configuração da infração é preciso a combinação de duas condutas,
quais sejam: a empresa estar em débito não garantido com a União e ter
distribuído lucros aos seus sócios nesta condição.
ALEGAÇÕES
DE
VIOLAÇÃO
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios
constitucionais e não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso.
Sala de Sessões, em 4 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.460 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724511/2011-60
2
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte por força de decisão colegiada,
unânime, proferida pelos membros da 1a Turma da DRJ/FOR, acórdão no 08-034717 (fl. 181/186)
Por bem reproduzir os termos tratados no caso concreto, tomo de empréstimo, com amparo no
artigo 114,§12, do RICARF, o relatório, senão vejamos:
Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrado Auto de Infração – Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF – Outras Multas Administradas pela RFB, fls.
43/54, relativo aos anos-calendário de 2007 e 2008, exercícios de 2008 e 2009,
para formalização da Multa Regulamentar (passível de redução), no montante de
R$ 133.069,50.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável
encontram-se detalhados às fls. 49/52. Foi apurada a seguinte infração:

Inconformado com a exigência, a qual tomou ciência em 10/11/2011 (fls. 71/72),
o contribuinte, através de seu procurador (instrumento às fls. 85), apresentou
impugnação em 08/12/2011, fls. 74/84, alegando, em síntese:
“3 DOS PEDIDOS:
DIANTE DO EXPOSTO, requer respeitosamente, sejam acolhidas as presentes
razões, julgando-se TOTALMENTE IMPROCEDENTE O LANÇAMENTO, para o fim de
reconhecer a insubsistência do crédito tributário constituído, considerando-se
que:
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.460 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724511/2011-60
3
1a - antes de esgotada a esfera administrativa (impugnação, recursos, etc), não se
pode falar em crédito tributário definitivo da empresa, posto que o lançamento
de ofício (art. 149, II, do CTN) ainda está em análise, sendo causa da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário (art. 151, III, CTN);
2a - mesmo que esgotada a esfera administrativa, quando se possui o crédito
tributário constituído, não se pode exigir garantias do contribuinte, posto que tal
situação somente ocorrerá após a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da
execução fiscal contra a empresa, quando é facultado ao executado o
oferecimento de bens para oposição de embargos (art. 9o da LEF);
3a - após o parcelamento (no caso, adesão à Lei Federal no 11.941/09), não se
pode mais falar em débito da empresa exigível, na medida em que tal ato
estabelece a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por força do art.
151, VI, do CTN;
4a - não subsistindo o crédito da empresa pelas considerações acima, não se
mostra cabível a imposição da penalidade também em relação aos sócios da
empresa pelo recebimento de bonificações ou remunerações;
5a - por fim, a inconstitucionalidade do art. 32 da Lei Federal no 4.357/64, por
violação ao direito de propriedade, à liberdade de iniciativa econômica e à ordem
econômica de modo global, eis que indubitavelmente tolhe o direito da pessoa
jurídica.”
Por meio do despacho às fls. 178 se deu o encaminhamento dos autos a esta
DRJ/Fortaleza.
O Recurso foi instruído com documentos.
É o relatório.
Exposto o relatório, o contribuinte, irresignado, interpôs recurso voluntário (fl.
199/207), aduzindo as mesmas razões suscitadas na impugnação, a saber: interpretação
equivocada da norma contida no artigo 32, da Lei 4.357/64 e sua inconstitucionalidade, bem como
a inexistência de execução fiscal e inscrição em dívida ativa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
Da Tempestividade e Admissibilidade
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.460 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724511/2011-60
4
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, pelo que dele
conheço.
- Do Mérito
Do compulso dos autos, verifico que o objeto recursal consiste na irresignação do
contribuinte recorrente contra a constituição de crédito tributário derivado da imposição de multa
regulamentar pela distribuição de lucros por pessoa jurídica em débito não garantido por falta de
recolhimento de imposto no prazo legal nos artigos 889 e 975 do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999, os quais têm como matriz legal o
artigo 32 da Lei no 4.357, de 1964, alterado pela Lei no 11.051, de 2004, abaixo transcrito “in
verbis”:
“Art 32. As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, para
com a União e suas autarquias de Previdência e Assistência Social, por falta de
recolhimento de imposto, taxa ou contribuição, no prazo legal, não poderão:
a) .........
b) dar ou atribuir participação nos lucros a seus sócios ou quotistas, bem como a
seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos;
c) (VETADO).
§ 1o. A inobservância do disposto neste artigo importa em multa que será
imposta:
I - ........
II - aos diretores e demais membros da administração superior que receberem as
importâncias indevidas, em montante igual a 50% (cinqüenta por cento) dessas
importâncias.
§ 2o A multa referida nos incisos I e II do § 1o deste artigo fica limitada,
respectivamente, a 50% (cinqüenta por cento) do valor total do débito não
garantido da pessoa jurídica.”
Segundo o entendimento exarado pela autoridade julgadora, na fundamentação do
acórdão recorrido, o contribuinte incorreu em equívoco ao promover a distribuição de lucros
estando em débito, não garantido, por falta de recolhimento de imposto no prazo legal. Segundo
o entendimento fiscal de piso, a conduta vedada se aperfeiçoa no momento em que são
distribuídos lucros aos sócios, no caso, em 2008. Na fundamentação do acórdão, adverte-se que a
condição legal que determina a aplicação da multa regulamentar consiste na existência de débito
não garantido, que, segundo a autoridade julgadora, foi demonstrada no Termo de Verificação
Fiscal às fls. 55/64.
Assim, entendeu-se que deveria a pessoa jurídica, previamente à distribuição de
lucros, procurar a Repartição Fazendária para prestar a garantia do débito de modo espontâneo, a
fim de que não lhe fosse imputada ou a seus sócios, a penalidade de que ora se trata.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.460 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724511/2011-60
5
Dessarte, para reforçar a legitimidade da imposição da multa, o acórdão vergastado
asseverou que o “caput” do art. 32 acima reproduzido é categórico ao estabelecer a vedação de
dar participação de lucros enquanto a sociedade estiver em débito, não garantido, para com a
União.
Finalizou a decisão dispondo que o fato de a sociedade ter parcelado suas dívidas
futuramente não é suficiente para desnaturar a infração, uma vez que a hipótese descrita na
norma descrevendo a situação típica ocorreu, além do que não há previsão legal excepcionado
essa regra.
Pois bem!
Irresignado, o contribuinte interpôs seu recurso voluntário, arguindo em síntese
que, à época da distribuição dos lucros em comento não havia crédito tributário regularmente
constituído.
Sobre o tema, esclareço que razão assiste ao recorrente, pelo que passo a
fundamentar.
A teor do artigo 32, da Lei no 4.357/64, é razoável entender-se que as garantias dos
débitos são aquelas elencadas no artigo 9o da Lei no 6.830/80 c/c art. 183 e ss. do CTN, que
pressupõem duas condições: a inscrição do débito em dívida ativa e que estes débitos estejam em
execução judicial.
Na esfera administrativa inexiste instituto com força bastante a caracterizar
garantia do débito, tendo em vista que o arrolamento de bens e direitos, previsto nos art. 64 e 64-
A da Lei n. 9.532/97 não implica em qualquer gravame ou restrição ao uso, alienação ou oneração
dos bens e direitos do contribuinte, mas apenas, por meio de registro nos órgãos competentes,
possibilita o acompanhamento do patrimônio suscetível de ser indicado como garantia de
crédito tributário e a representação para a propositura de medida cautelar fiscal.
O Parecer PGFN/CAT n.1265/2006, ao abordar o tema, assim se pronuncia:
[...] 16. Em outras palavras, o caput do art. 32 da Lei no 4.357, de 1964, referese a
contribuintes pessoas jurídicas inadimplentes, que não são beneficiárias de
moratória, que não depositaram integralmente o valor do débito, que não
estejam discutindo administrativamente a questão, que não detenham liminar
em mandado de segurança ou em qualquer outro provimento judicial,que não
tenham débitos parcelados e que não tenham implementado a penhora que nos
dá conta o art. 206 do mesmo CTN. Ampliese o rol com pessoas jurídicas
beneficiárias de parcelamentos que não demandem garantia, a exemplo do
Parcelamento Especial (Paes).
[...] 19. É entendimento exegético consolidado que o débito para com o fisco
obstaculiza a livre distribuição de benesses, por parte da pessoa artificial
devedora. E ainda, o sentido de débito suporta nuances circunstanciais, a
exemplo de suspensão, a propósito da realização fática das instâncias
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.460 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724511/2011-60
6
vislumbradas no art. 151 do CTN. O portador de certidão positiva com efeitos
de negativa é devedor que se beneficia da suspensão da exigência,dado que o
direito brasileiro não consagra a odiosa cláusula do solve et repete.
[...](grifei)
Da leitura do inteiro teor do Parecer PGFN/CAT n. 1265/2006, reproduzido no que
interessa à presente análise, peço vênia para observar que o referido documento não elucida
o conceito e o alcance de "débito garantido" na esfera administrativa, nem muito menos os
procedimentos a serem efetivados pelo devedor para o mister.
Na espécie, foi constituído crédito tributário em desfavor do Recorrente
consubstanciado na multa prevista no art. 32 da Lei n. 4.357/1964 em virtude de distribuição de
rendimentos de participações nos lucros por pessoa jurídica com débitos não garantidos à qual
aquele se vincula.
Consta dos autos que os débitos, que motivaram a presente autuação, foram
constituídos pela própria pessoa jurídica à qual se vincula o Recorrente mediante reconhecimento
contábil de débito e declarados em DACON’s.
Ocorre que não há que se falar em conclusão do processo administrativo em
comento e, ainda, não há, no caso, notícia nos autos que tais débitos foram inscritos em
Dívida Ativa da União e estejam execução judicial.
Logo, não há que se falar em exigibilidade do crédito. Ato contínuo, não se mostra
plausível exigir a garantia do juízo da execução. Tampouco se faz pertinente exigir do contribuinte
que, previamente à distribuição de lucros, procure a Repartição Fazendária para prestar a garantia
do débito de modo espontâneo, a fim de que não lhe seja imputada ou a seus sócios, a penalidade
de que ora se trata.
Desta forma, divirjo do entendimento exarado na decisão de piso, eis que, ao meu
sentir, a imposição da multa prevista no art. 32 da Lei n. 4.357/1964 pressupõe que a pessoa
jurídica, no momento em que distribuiu lucros aos sócios, tenha débitos sem garantia inscritos
em Dívida Ativa da União em execução judicial ,nos termos da Lei n. 6.830/80 c/c art. 183 e ss. do
CTN, sendo incabível nos casos de débitos em cobrança administrativa.
No caso concreto, verifico uma relação jurídica de declaração de débito fiscal pelo
contribuinte, sem contudo, falar-se em inscrição de débito respectivo em dívida ativa e tampouco
em execução fiscal.
Assim, o contribuinte não estava em situação de inadimplência no período da
distribuição dos lucros. Nesse toar, estando ausente a exigibilidade do crédito, não é aplicável a
penalidade prevista no artigo 32 da Lei no 4.357 de 1964 e, por conseguinte, a autuação é
improcedente, devendo o acórdão recorrido ser reformado, para ser cancelado o lançamento
realizado.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.460 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724511/2011-60
7
No tocante às alegações acerca de inconstitucionalidades e ilegalidades de
dispositivos normativos aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2 de observância obrigatória por
seus Conselheiros, nos seguintes termos:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Conclusão
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário interposto para, no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 253
DF CARF MF
Original